Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Receptação dolosa simples. absolvição. Desclassificação para receptação culposa. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput e § 3o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980891, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980884, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.